Tribunal: TJBA
Processo: 0501641-06.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501641-06.2018.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: Pamela Richardon de Magalhães

Advogado(s)
:
FLAVIA FALCAO GORDILHO CORREIA, CARLOS VINICIUS SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: ANDRE KRUSCHEWSKY BASTOS

Advogado(s)
:
LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EMBARGOS DE TERCEIRO. MEAÇÃO. BEM INDIVISÍVEL. PENHORA. ADJUDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Pamela
Richardon
de Magalhães contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro, reconhecendo o direito à meação de 50% do bem penhorado em ação de execução de alimentos, e determinando a adjudicação da outra metade ao exequente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se a adjudicação de 50% do imóvel penhorado é possível, dado o caráter indivisível do bem, e (
ii
) se houve decisão extra petita em razão da adjudicação não ter sido expressamente requerida pela parte apelante.

III. Razões de decidir

3. A decisão de adjudicação é consequência lógica do acolhimento dos embargos de terceiro e da penhora, não configurando decisão extra petita.

4. A adjudicação de bem indivisível é permitida, com a preservação da parte pertencente à apelante, nos termos do art. 843 do CPC. A proteção à meação não obsta a penhora ou adjudicação do bem comum, desde que respeitados os direitos do coproprietário.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: "É possível a adjudicação de 50% de bem indivisível em execução, preservando-se a meação do coproprietário alheio à execução, conforme art. 843 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 843.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI 2163141-06.2019.8.26.0000, Rel. Heraldo de Oliveira; TJ-RJ, APL 0245320-52.2021.8.19.0001, Rel. Des. Milton Fernandes de Souza.

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº
0501641-06.2018.8.05.0103
, oriundo da comarca de
Ilhéus
,

em que figuram, como apelante,
PAMELA RICHARDON DE MAGALHÃES
, e, como apelad
o
,
ANDRE KRUSCHEWSKY
BASTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.